Tribunal: TJDFT
Processo: 0743443-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743443-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO AGRAVADO: COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI - CHP, CARMEN LUIZA METER ARAUJO D E S P A C H O Compulsando os autos principais, verifico que a parte agravada, Carmen Luiza Meter Araújo, possui advogado constituído nos autos. Assim, à Secretaria para inclusão do patrono da parte e reiteração da intimação para apresentação de contrarrazões, a fim de evitar futura alegação de nulidade. Decorrido o prazo, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator